Tribunal: TJPA
Processo: 0005568-15.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005568-15.2014.8.14.0301

APELANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, PROJETO IMOBILIARIO RLC 08 LTDA., EVERALDO FRANCA CORREA, FLORISMAR DO ROSARIO CABRAL CORREA

APELADO: EVERALDO FRANCA CORREA, FLORISMAR DO ROSARIO CABRAL CORREA, CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, PROJETO IMOBILIARIO RLC 08 LTDA., VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS FORNECEDORAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais, julgou procedentes os pedidos, declarando rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais em razão do atraso na entrega da unidade imobiliária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil das rés pelo atraso na entrega do imóvel; (ii) examinar a alegada exclusão da responsabilidade da CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.; (iii) estabelecer se são devidos lucros cessantes e em que parâmetros; (iv) determinar se há dano moral indenizável; (v) aferir a adequação dos valores fixados a título de indenização; e (vi) examinar a correção dos critérios de incidência dos consectários legais e da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso na entrega do imóvel além do prazo contratual e do período de tolerância configura inadimplemento absoluto, sendo inaplicáveis justificativas ligadas a riscos da atividade empresarial, como entraves administrativos ou dificuldades financeiras.

A relação jurídica é de consumo, impondo responsabilidade objetiva às rés, que respondem solidariamente pelos danos causados, sem comprovação de excludente apta a romper o nexo causal.

Os lucros cessantes são devidos e presumidos (in re ipsa) pela privação do uso do imóvel, sendo adequada a fixação em 0,5% ao mês sobre o valor do bem, em consonância com a jurisprudência do STJ.

O dano moral é configurado em razão do atraso excessivo e da não entrega do imóvel, circunstância que ultrapassa o mero inadimplemento contratual e afeta significativamente a esfera pessoal dos adquirentes.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a duração do atraso e a natureza do bem (moradia), não comportando modificação.

Os critérios de juros de mora e correção monetária estão alinhados à jurisprudência do STJ, incidindo, respectivamente, desde a citação e do arbitramento.

Mantida a sucumbência, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, além do prazo de tolerância, configura inadimplemento contratual e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

Os lucros cessantes decorrentes da não entrega do imóvel são presumidos e podem ser fixados com base em percentual sobre o valor do bem.

O dano moral é cabível quando o atraso na entrega do imóvel é significativo e frustra legítimas expectativas do consumidor, ultrapassando o mero inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 14; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.341.138/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.05.2018; STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.09.2019; STJ, AgInt no REsp 1.862.689/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no REsp 2.058.675/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1.927.462/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de Apelação Cível nº 0005568-15.2014.8.14.0301; Recorrentes: FLORISMAR DO ROSÁRIO CABRAL CORREA; EVERALDO FRANÇA CORREA; PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA.; CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.; VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.; Recorridos: os mesmos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes litigantes
, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais, ajuizada por FLORISMAR DO ROSÁRIO CABRAL CORREA e EVERALDO FRANÇA CORREA em face de PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA., CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

Consta dos autos que os autores celebraram contrato de aquisição de unidade imobiliária com as demandadas, alegando, em síntese, o inadimplemento contratual consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, circunstância que lhes teria ocasionado prejuízos de ordem material, notadamente lucros cessantes, bem como danos de natureza extrapatrimonial.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença de mérito, lançada nos autos originários, por meio da qual o Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes, condenando solidariamente as rés ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais, além dos consectários legais e ônus sucumbenciais.

Irresignados,
os autores interpuseram recurso de apelação
, no qual sustentam, em síntese, (i) a necessidade de
majoração dos lucros cessantes, sob o fundamento de que o montante arbitrado não corresponde ao efetivo período de privação do uso do imóvel nem ao valor de mercado locatício; (ii) a insuficiência do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, defendendo sua elevação à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como do caráter pedagógico da condenação; e (iii) a revisão dos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária, a fim de adequá-los aos parâmetros jurisprudenciais dominantes, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a sentença nos pontos impugnados.

De outro lado,
as rés também interpuseram recurso de apelação
, no qual alegam, em síntese: (i) a inexistência de responsabilidade civil, sustentando ausência de ato ilícito indenizável ou, subsidiariamente, a ocorrência de excludentes de responsabilidade; (ii) a inexistência ou não comprovação dos danos materiais alegados, especialmente no tocante aos lucros cessantes; (iii) a inexistência de dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado, por reputá-lo excessivo; e (iv) a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, com a consequente redistribuição proporcional ou inversão, conforme o acolhimento de suas teses, requerendo, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente ou parcialmente a sentença.

Foram apresentadas
contrarrazões por ambas as partes
, nas quais cada litigante rebate os argumentos expendidos pela parte adversa, reiterando os fundamentos já deduzidos em suas respectivas peças recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso contrário, com a manutenção da sentença nos pontos que lhes são favoráveis.

É o relatório.

VOTO

I. Do conhecimento do recurso

De antemão, observo que os recursos de apelação interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto à tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal, razão pela qual deles conheço.

II. Mérito

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado consiste em: (i) verificar a existência de responsabilidade civil das rés pelo atraso na entrega do imóvel; (ii) aferir a pertinência da condenação ao pagamento de lucros cessantes; (iii) analisar a configuração de dano moral indenizável; (iv) examinar a adequação dos valores arbitrados a tais títulos; e (v) reavaliar os critérios de incidência dos consectários legais e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

1. Da mora contratual – marco temporal preciso do inadimplemento

Verifica-se que a sentença declarou rescindido o contrato celebrado entre as partes em razão do inadimplemento imputável às demandadas, diante do atraso excessivo e injustificado na entrega da unidade imobiliária.

A conclusão adotada pelo Juízo de origem mostra-se juridicamente adequada.

Conforme se extrai da sentença, restou incontroverso que o contrato previa a entrega do imóvel para dezembro de 2012, nos termos da cláusula E.2.

Se o imóvel deveria ter sido entregue em dezembro de 2012, admitindo-se a incidência do prazo contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, deslocaria-se o termo final para junho de 2013.

Entretanto, mesmo após o decurso do referido prazo, as demandadas não promoveram a entrega da unidade adquirida pelos autores, situação que permaneceu até a prolação da sentença, caracterizando inadimplemento contratual grave e definitivo.

A demora excessiva na disponibilização do imóvel frustrou a finalidade essencial do contrato e inviabilizou a manutenção do vínculo contratual, autorizando a resolução da avença por culpa exclusiva das fornecedoras.

Assim, deve ser mantida a rescisão contratual decretada pelo Juízo de origem.

2. Da responsabilidade civil pelo atraso na entrega do imóvel

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º).

Nos termos do art. 14 do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.”

A responsabilidade das rés é, portanto, objetiva.

Ademais, a solidariedade decorre da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC:

“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Dessa forma, todas as demandadas respondem integralmente pelos prejuízos causados.

Assim, não prospera a alegação de excludente de responsabilidade suscitada pelas rés, porquanto não demonstrada a ocorrência de fortuito externo apto a romper o nexo causal, sendo certo que os fatos alegados se inserem no risco da atividade econômica desenvolvida.

2.1. Da alegada exclusão da responsabilidade da CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.

Sustenta a recorrente CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA., em síntese, que atuou exclusivamente como intermediadora da negociação imobiliária, razão pela qual não poderia responder pelos prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

Todavia, não lhe assiste razão.

Conforme consignado na sentença recorrida, restou reconhecida a legitimidade passiva das demandadas e a responsabilidade solidária decorrente da relação de consumo estabelecida entre as partes, por integrarem a cadeia de fornecimento do empreendimento imobiliário objeto da contratação.

Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

"Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."

De igual modo, dispõe o art. 25, §1º, do CDC:

"Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores."

No caso concreto, verifica-se que a recorrente participou da cadeia de fornecimento responsável pela comercialização do empreendimento imobiliário adquirido pelos consumidores, inexistindo prova robusta capaz de demonstrar sua completa desvinculação da operação negocial que culminou na contratação objeto da demanda.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça que a mera atividade de corretagem, em determinadas circunstâncias, pode não ensejar responsabilidade pelos atrasos na execução da obra, a exclusão da responsabilidade solidária exige demonstração inequívoca de que a atuação da empresa limitou-se exclusivamente à intermediação do negócio, sem qualquer vinculação com a cadeia de fornecimento responsável pela comercialização do empreendimento.

Tal circunstância não restou suficientemente comprovada nos autos.

Dessa forma, considerando a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a participação da recorrente na cadeia de fornecimento do empreendimento imobiliário objeto da lide, mantenho o reconhecimento da responsabilidade solidária estabelecida na sentença.

3. Dos lucros cessantes

Quanto aos lucros cessantes, a jurisprudência pacífica do STJ entende que são devidos
independentemente da prova específica do prejuízo
, sendo presumidos em razão da indisponibilidade do bem

A fixação de lucros cessantes no valor de 0,5% do valor atualizado do imóvel ao mês encontra respaldo consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores:

INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APARTAMENTO ADEQUIRIDO "NA PLANTA". ATRASO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Autores que se enquadram na definição legal de consumidores e a ré na de fornecedora (arts . 2º, 3º, CDC), atraindo a referida legislação protetiva. 2. ATRASO NA ENTREGA. Atraso configurado e imputável às rés. "Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente" (Súmula 161, TJSP). 3. LUCROS CESSANTES. "Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio" (súmula 162, TJSP; tese 5, IRDR4, TJSP), de 0,5% do valor do imóvel atualizado por mês de atraso até a entrega do imóvel. 4. DANO MORAL. Atraso de cerca de dois anos na entrega de imóvel gera dano moral. Valor adequadamente fixado (R$ 10.000,00), não comportando redução. 5. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Critério adequado seria o da fixação com base no valor da condenação. Proibição, contudo, de "reformatio in pejus". RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10188047420218260224 SP 1018804-74 .2021.8.26.0224, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 22/5/2018). 3. A indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 27/9/2019) 4. Não é lícito ao promitente vendedor, todavia, impugnar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mediante afirmativa de que não houve prova dos aluguéis que poderiam ter sido auferidos com o bem. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1862689 SP 2020/0040340-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020)

O dano indenizável por lucros cessantes decorre da privação do uso do bem, e não do valor pago pelo adquirente. A fixação com base no valor de mercado do imóvel é a que melhor reflete a perda de fruição do bem, segundo reiterado entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. PERCENTUAL. VALOR DO LOCATIVO. TERMO FINAL. DISPONIBILIZAÇÃO DA POSSE DIRETA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese em que o atraso na entrega do imóvel ocorre por culpa do promitente vendedor, o prejuízo do promitente comprador é presumido, o que enseja o pagamento de lucros cessantes. 2. A fixação do percentual de 1% a título de lucros cessantes não se distancia da jurisprudência do STJ. Precedentes. 3 . O termo final para incidência dos lucros cessantes é a data da disponibilização da posse direta do imóvel ao promitente comprador. 4. No inadimplemento contratual por parte da promitente-vendedora os juros moratórios incidem a partir da citação, e a correção monetária desde a data do desembolso. 5 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2058675 RN 2023/0062963-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem fixou os lucros cessantes em quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, tomando por parâmetro o valor locatício presumido do bem, incidindo no período compreendido entre junho de 2013 — termo inicial da mora contratual — e a data do ajuizamento da demanda, conforme expressamente estabelecido na sentença.

Considerando os limites da devolução recursal e a adequação do critério adotado pelo Juízo de origem às circunstâncias do caso concreto, não vislumbro razões para modificar a condenação.

Não obstante a insurgência de ambas as partes — autores pleiteando majoração e rés pugnando pela redução ou exclusão —, entendo que o quantum arbitrado
não comporta alteração
, porquanto alinhado às diretrizes jurisprudenciais e às peculiaridades do caso.

Rejeita-se, portanto, a alegação das rés quanto à inexistência de comprovação dos danos materiais, uma vez que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os lucros cessantes, em hipóteses como a dos autos, são presumidos (in re ipsa), decorrendo diretamente da privação do uso do bem.

4. Dos danos morais

No tocante ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o
mero atraso na entrega do imóvel não gera automaticamente dano moral
, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais.

Todavia, em hipóteses em que o atraso extrapola o razoável e acarreta significativa frustração ao consumidor, admite-se a compensação extrapatrimonial.

Os apelantes sustentam a inexistência de elementos concretos nos autos que justifiquem a condenação por danos morais, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dever de indenizar.

Entretanto, o argumento não se sustenta.

Com efeito, conforme constou da sentença, o imóvel permaneceu não entregue durante expressivo lapso temporal, circunstância incontroversa nos autos. Tal período de mora não pode ser qualificado como mero descumprimento contratual, uma vez que gerou privação prolongada de um bem essencial à moradia do consumidor, frustrando expectativas legítimas e afetando diretamente seu projeto de vida.

A jurisprudência tem admitido a configuração de dano moral em hipóteses análogas, quando o atraso é substancial, injustificado e compromete valores existenciais do consumidor. Cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1. Ação de compensação por dano moral e reparação por dano material . 2. Cabimento de compensação por danos morais em virtude de longo atraso na entrega de imóvel. Precedentes. 3 . Agravo interno no recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1927462 RJ 2021/0075418-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)

No caso dos autos, a sentença reconheceu a ocorrência de dano moral, fixando valor indenizatório que se mostra adequado às circunstâncias do caso, considerando:

a duração do atraso;

a natureza do bem (moradia);

a repercussão na esfera pessoal dos autores.

A indenização foi arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se revela proporcional e razoável diante do extenso período de inadimplemento e da função compensatória e pedagógica da reparação, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, igualmente não merece reparo o valor arbitrado, devendo ser mantido.

5. Dos consectários legais

No que concerne aos juros de mora e à correção monetária, verifica-se que a sentença observou adequadamente os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à espécie, razão pela qual deve ser integralmente mantida no ponto.

Consta da decisão recorrida que os juros moratórios foram fixados a partir da citação, em razão da natureza contratual da responsabilidade reconhecida nos autos, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, a correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais foi estabelecida a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, segundo a qual:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Assim, não assiste razão aos apelantes quanto à pretendida modificação dos consectários legais, uma vez que os critérios adotados pelo Juízo de origem encontram-se em plena conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

6. Dos ônus sucumbenciais

Inviável a redistribuição da sucumbência, pois mantida a essência da condenação em seus termos substanciais, inclusive quanto aos honorários advocatícios.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, elevando-se o percentual fixado na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observados os limites legais previstos no art. 85, §2º, do CPC.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites legais.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 15/06/2026